Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0712322- 76.2023.8.07.0020) ajuizada em desfavor de ELIS REGINA DOS PRAZERES, deferiu a liminar de busca e apreensão, sem, todavia, determinar o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 49281333), o agravante/autor alega, em síntese, a inclusão da restrição não é uma faculdade do magistrado, mas uma imposição do Decreto-Lei n.° 911/69. Traz arrazoado acerca dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49281336 e 49281340. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido liminar (ID 49331019). Sem contrarrazões (ID 50840565). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 169910634 dos autos de origem em 25/08/2023). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.